Tribunal: TJSP
Processo: 1004980-80.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO.
PRELIMINARES – Ilegitimidade ativa e passiva não configuradas - Protesto realizado no CPF da autora, sendo a pessoa física parte legítima - Pessoa física, ademais, que se confunde com a empresária individual - Protesto sub judice realizado incontroversamente pela ré - Teses afastadas.
MÉRITO - Ré que

Ementa:

AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO.
PRELIMINARES – Ilegitimidade ativa e passiva não configuradas - Protesto realizado no CPF da autora, sendo a pessoa física parte legítima - Pessoa física, ademais, que se confunde com a empresária individual - Protesto sub judice realizado incontroversamente pela ré - Teses afastadas.
MÉRITO - Ré que não comprovou o lastro para a emissão da duplicada protestada - Nota fiscal emitida em nome da autora que não possui assinatura nem comprovante de entrega da mercadoria - Dano moral in re ipsa, decorrente do indevido abalo de crédito e mácula à reputação da autora - Indenização por danos morais fixada em primeiro grau em R$ 10.000,00 que guarda proporcionalidade e razoabilidade para compensar a autora pelo protesto indevido, sem constituir enriquecimento sem causa.
Sentença mantida. Recurso desprovido.